Tribunal: TJBA
Processo: 8039432-98.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8039432-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA DALVA DA CONCEICAO MESSIAS

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES SILVA, BRUNO REIS LOPES

IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). NATUREZA GENÉRICA. DIREITO À PARIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Mandado de segurança impetrado por professora aposentada contra ato atribuído ao secretário da administração do Estado da Bahia, visando à implantação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC em seus proventos de aposentadoria, com base no art. 65, parágrafo único, da Lei Estadual nº 8.261/2002.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a impetrante, na condição de aposentada com direito à paridade, faz jus à percepção da GEAC nos mesmos moldes em que é paga aos servidores ativos, tendo em vista a natureza da referida gratificação e o regime remuneratório por subsídio.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do secretário da
educação
, uma vez que compete à referida autoridade a implantação de vantagens nos proventos dos servidores estaduais.

4. A impetrante aposentou-se sob o regime da paridade, conforme consta em seu ato de aposentadoria, sendo-lhe assegurado o direito à extensão de gratificações com natureza genérica.

5. A GEAC, prevista na Lei nº 8.261/2002, foi ampliada por legislação posterior, passando a alcançar servidores que não exercem regência de classe, o que lhe confere natureza geral.

6. A percepção por servidores que exercem funções diversas da regência direta de classe e a inexistência de vedação legal específica à sua cumulação com o subsídio reforçam seu caráter genérico.

7. A jurisprudência desta Corte e dos tribunais superiores é pacífica quanto à extensão de gratificações genéricas aos servidores aposentados com paridade.

8. Não há nos autos elementos que afastem o direito da impetrante à percepção da GEAC no percentual de 31,18%, nos termos da Lei Estadual nº 10.962/2008.

9. Os valores devidos devem ser pagos com correção monetária pelo IPCA-E (até 08/12/2021) e, após, pela taxa SELIC, e juros de mora com base na caderneta de poupança, desde a impetração.

IV. Dispositivo

10. Segurança concedida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; EC nº 41/2003, art. 2º, § 1º; EC nº 47/2005; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei nº 8.261/2002,
arts
. 65 e 66; Lei nº 10.962/2008, art. 3º; Lei nº 12.578/2012,
arts
. 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 954644
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 28.06.2016; TJBA, MS 8014279-68.2022.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 10.09.2022; TJBA, MS 8022853-80.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 09.09.2022; TJBA, MS 8011214-70.2019.8.05.0000, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 28.07.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.º
8039432-98.2025.8.05.0000
, em que figuram como impetrante

MARIA DALVA DA CONCEICAO MESSIAS
,
e como impetrado
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e OUTROS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, conceder

a
segurança vindicada
, nos termos do voto do Relator.

Salvador
/Ba
, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator